Tribunal: STF
Processo: ARE 926696
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICITAÇÃO. CONCESSÃO E PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 283/STF. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    1.   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 



    2.   As alegadas violações ao art. 97 e à Súmula Vinculante nº 10 não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.